Tribunal: TJMT
Processo: 0003829-32.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003829-32.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JOSE VILLA MORAES - CPF: 045.370.751-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS AIRES DE SOUZA - CPF: 061.474.471-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MARQUES ALVES (VÍTIMA), RAFAEL MARQUES ALVES - CPF: 063.977.141-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR JOSE VILLA MORAES - CPF: 045.370.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE VILLA MORAES - CPF: 045.370.751-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– IMPRONÚNCIA DO PRIMEIRO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL QUE TORNA QUESTIONÁVEL A VERSÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – APELO DESPROVIDO –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA DO SEGUNDO ACUSADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – USO DE LINGUAGEM REFREADA PARA EVITAR EXCESSOS IMPERTINENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo se a sua confissão extrajudicial não for ratificada em juízo e a prova testemunhal torne dúbia a sua participação no crime.

A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e de recurso em sentido estrito interposto por
Igor José Villa Moraes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0003829-32.2016.8.11.0006, que impronunciou
Matheus Aires de Souza
das imputações constantes na denúncia e pronunciou
Igor José Villa Moraes
pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva em relação ao acusado Matheus Aires de Souza, motivo pelo qual requer a sua pronúncia, nos termos delineados na denúncia (Id. 175740326).

A defesa do acusado Igor, por sua vez, argumenta que a decisão de pronúncia é nula, visto que não há fundamentação quanto às qualificadoras descritas na peça acusatória, mas mera reprodução do texto legal, de modo que requer a sua anulação (Id. 175740333).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 175740334 e Id. 175740336).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia e determinou a remessa dos autos a esta egrégia Corte de Justiça para apreciação dos recursos interpostos (Id. 175740337).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial, não se manifestando quanto ao recurso interposto pela defesa (Id. 182814161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de abril de 2016, por volta das 16h40min, em via pública, na rua Pedro Henry, bairro Jardim Imperial, na cidade de Cáceres/MT,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
com manifesta intenção homicida, os acusados
Igor José Villa Moraes
e
Matheus Aires de Souza
mataram Rafael Marques Alves.

Em síntese, a denúncia narra o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo apurado, na data dos fatos a vítima passava próximo ao Posto de Saúde do Bairro Jardim Imperial, oportunidade em que o indiciado Igor a chamou, e a vítima retornou para atender ao chamado. Todavia, o indiciado Matheus, previamente ajustado com o indiciado Igor, repentinamente, saiu de trás de um caminhão que estava estacionado no local, e efetuou diversos disparos contra a vítima, atingindo-a com um projétil no crânio, sendo que assim agiram devido a uma rivalidade pretérita com o indiciado Matheus.

Ato contínuo, os indiciados empreenderam fuga do local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico, todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dois dias depois, em 24/04/2016.

Desse modo, restou apurado que os indiciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois usaram de dissimulação, colhendo-a de surpresa, bem como que agiram por motivo torpe, em razão da existência de um desentendimento entre o indiciado Matheus e a vítima, tendo o indiciado Igor aderido ao motivo (...)
” (Id. 175740293, pp. 7-8).

Diante de tais fatos,
os acusados
Matheus Aires de Souza
e
Igor José Villa Moraes
foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV)
.

Encerrada a instrução atinente à primeira fase procedimental, a denúncia foi parcialmente admitida para
pronunciar

o acusado Igor
nos exatos termos da acusação e
impronunciar o acusado Matheus
das imputações, por ausência de indícios mínimos de autoria (CPP, art. 414).

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal, requerendo
a pronúncia do apelado Matheus e a sua submissão a julgamento pelo júri popular
, pois, embora o acusado tenha permanecido em silêncio na fase judicial, a sua confissão extrajudicial foi confirmada em juízo pelos relatos do investigador de polícia Rosinei Neves da Silva, existindo, portanto, fortes indícios de autoria delitiva.

Impera consignar, a princípio, que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade.

No caso, a materialidade está comprovada pela certidão de óbito (Id. 175740293, p. 19), pelo laudo de necropsia (Id. 175740293, pp. 96-99), pelo laudo pericial do local do crime (Id. 175740294, pp. 4-20) e pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Em relação à autoria, infere-se dos autos que, interrogado perante a autoridade policial, o
apelado Matheus
admitiu ser o autor dos disparos que vitimaram Rafael, narrando a dinâmica do crime e a sua motivação:

“
(...) Que com relação aos fatos, o indiciado disse que conheceu Rafael Marques Alves - vulgo Rafinha, quando ainda era menor de idade; Que neste período o indiciado participava de uma ‘gangue’ na cidade;
Que se recorda que em um determinado dia, Rafael que pertencia a outra gangue desferiu lhe um tapa em sua face; Que o indiciado não revidou; Que após este fato, o indiciado não teve mais contato com Rafael; Que tal fato ocorreu há três anos atrás; Que no entanto, o indiciado sempre via Rafael na rua
; Que até os dias de hoje, o indiciado tem rixa com uma gangue do Bairro Rodeio e por este motivo resolveu comprar um revólver calibre 38 para sua segurança; Que tal revólver foi comprado há dois anos atrás de um boliviano; Que o indiciado afirma ter conhecido tal boliviano em um bar onde este ofereceu o referido revólver pelo valor de R$1.000,00 (hum mil reais), tendo o indiciado efetivado a compra do revólver; Que após tal encontro o indiciado não teve mais contato com este Boliviano; Que desde então o indiciado anda armado; Que no dia do crime, o indiciado saiu de casa em sua bicicleta para cortar o cabelo e após tal ato, foi ao bairro Jardim Imperial dar uma volta;
Que neste momento acabou por encontrar Rafael próximo ao Posto de Saúde do bairro Jardim Imperial; Que o indiciado disse ‘e ai Rafael’ e já tirou a arma da cintura; Que Rafael apenas respondeu ‘tô de boa’ ou algo do tipo; Que o indiciado neste momento desferiu o primeiro tiro em desfavor de Rafael; Que Rafael correu e o indiciado continuou atirando, tendo efetuado no total quatro disparos de arma de fogo; Que logo em seguida, o indiciado se evadiu do local
, indo para a beira do rio, mas especificamente em um local chamado ‘Carne Seca’; Que então, o indiciado jogou a arma que utilizou para praticar o crime no rio; Que o indiciado afirma que conhece a pessoa de IGOR JOSÉ VIMAS MORASES – Vulgo Queixinho; Que Igor é somente seu conhecido, que não tem amizade com tal pessoa; Que com relação á pessoa de WEINNER DA SILVA CARVALHO Vulgo Kissi, o indiciado afirma conhecê-lo apenas de vista; Que não tem nenhum contato com o mesmo; Que o indiciado afirma que nem Igor, nem Weinner tiveram qualquer participação no crime em tela; Que o indiciado afirma ter praticado tal crime sozinho, por livre e espontânea vontade, não tendo sido incentivado por ninguém a cometer tal ilícito (...)
” (Id. 175740293, pp. 71-72).

No entanto, a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo, visto que o acusado Matheus permaneceu em silêncio (relatório de mídias de Id. 175740287).

O
acusado Igor
, embora não tenha sido interrogado em juízo, haja vista a declaração da sua revelia, disse na fase inquisitiva que passava nas proximidades do local do crime por acaso e que não possui qualquer envolvimento com o homicídio, ressaltando que nem sequer conhecia a vítima:

“
(...)
o interrogado nega autoria ou participação no homicídio de RAFINHA, esclarece na data e horário dos fatos realmente estava nas proximidades, pois tinha ido no Supermercado Cristal, comprar leite
ao voltar para casa encontrou um antigo conhecido cujo nome não se lembra, só sabe dizer que ele estava numa bicicleta Monark cor prata, passaram conversar e seguiram do supermercado Cristal rumo a rua Zamora onde o interrogado mora, quando chegava perto de sua casa, carregando uma sacolinha de mercado com o leite que tinha comprado, ouviu os disparos e por isso correu para sua casa.
INQUIRIDO sobre o fato de ter estado perto de onde a vítima estava trabalhando momento antes, explicou que mora quase em frente este terreno, mas diz que não tinha ninguém conversando com o interrogado.
INQUIRIDO sobre a amizade com WEINNER DA SILVA CARVALHO, vulgo KISSI, respondeu não conhecer este rapaz, e com não tem amizade.
QUE não conhecia a vítima RAFINHA portanto não tinha motivos para atentar contra a vida dele
(...)
” (Id. 175740293, p. 54).

A
testemunha

Rubens José da Silva Brito
relatou em juízo que ouviu alguém chamando a vítima pelo nome e acreditou que seria o seu irmão João Lucas, mas logo depois ouviu os disparos. Que voltou para ver o que havia acontecido, mas não viu a feição do atirador porque ele estava com uma camiseta no rosto.

Confirmou ter visto o acusado Igor, vulgo “Queixinho”, passar momentos antes dos fatos na frente do terreno que carpia juntamente com a vítima e percebeu que ele ficava encarando Rafael, motivo pelo qual lhe perguntou se tinha alguma rixa entre eles, e o ofendido respondeu que não.

Ratificou que, instantes antes dos disparos, ouviu alguém chamar a vítima e acredita que foi o acusado Igor, acrescentando que ouviu Rafael gritar no momento dos disparos: “Queixinho, não faz isso não”, acrescentando que, embora o acusado Igor tenha chamado a vítima, quem atirou foi um rapaz com camiseta no rosto.

Ressaltou ainda que não conseguiu ver se havia mais alguém com o atirador porque tinha um caminhão da “Gazin” estacionado, bloqueando a visão. Por fim, revelou que ouviu dizer que a vítima teria matado o irmão do atirador, mas não sabe dizer quem seria essa pessoa (relatório de mídias de Id. 175740287).

Na fase inquisitiva, a testemunha
Jéssica Alves Silva
confirmou que o acusado Igor, juntamente com outros dois rapazes, passou em frente ao terreno onde a vítima trabalhava, horas antes do crime, e que ficou encarando Rafael. Porém, nada mencionou a respeito do apelado Matheus (Id. 175740293, p. 20).

A
testemunha João Lucas
, irmão do ofendido, afirmou em juízo que soube que ele foi morto por causa de briga de gangues e que, um dia antes do crime, havia lhe advertido para tomar cuidado em razão dessas rixas. Disse que não sabe quem atirou na vítima e que conhece o apelado Matheus, mas que não ficou sabendo do seu envolvimento na morte de Rafael (relatório de mídias de Id. 175740287).

O
policial militar

Ezequiel Dias de Souza
relatou que, na data dos fatos, o CIOSP informou que uma pessoa havia sido vítima de tentativa de homicídio. Disse que se deslocaram até o endereço informado e logo os bombeiros chegaram e prestaram socorro. Acrescentou que uma testemunha que estava junto com a vítima revelou que os disparos teriam sido efetuados pelo acusado Igor, pessoa conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com roubos e furtos (relatório de mídias de Id. 175740287).

O
investigador de polícia

Rosinei Neves da Silva
relatou em juízo que as testemunhas Rubens e Jéssica indicaram que o acusado Igor estava envolvido com o crime e as investigações partiram dessa informação. Que as testemunhas afirmaram que o Igor chamou a vítima e uma pessoa com o rosto coberto por uma camiseta atirou contra Rafael.

Ressaltou que familiares do acusado Igor relataram informalmente que o executor do crime seria Matheus e que o próprio Igor confirmou na delegacia, mas que não “quis assinar”, falando apenas “in off”. Que o apelado Matheus foi intimado para prestar esclarecimentos e confessou a prática delitiva perante a autoridade policial.

Acrescentou que boatos indicavam que Matheus estava sendo introduzido na facção criminosa “Comando Vermelho”, por isso teria assumido esse crime, e que o atirador seria outra pessoa, porém, nenhuma investigação formalizada confirmou essa informação (relatório de mídias de Id. 175740287).

A
testemunha Arlindo Benedito dos Reis
disse apenas que é entregador da empresa “Móveis Gazin” e que estava com o caminhão estacionado no local dos disparos, mas não presenciou os fatos ou trouxe qualquer informação relevante para a elucidação do crime (relatório de mídias de Id. 175740287).

Em suma, extrai-se que a autoria delitiva foi imputada ao acusado Matheus em razão da delação informal do corréu Igor, e que intimado para prestar esclarecimento, ele admitiu a autoria delitiva na fase policial.

No entanto, tais informações não foram confirmadas na etapa judicial, seja porque o apelado Matheus permaneceu em silêncio, como porque o próprio investigador de polícia revelou que existiam indicativos de que Matheus teria assumido a autoria delitiva como forma de inicialização na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Além, disso, as testemunhas oculares em nenhuma fase processual reconheceram o apelado Matheus como um dos rapazes que estavam na companhia de Igor momentos antes do crime, ou mesmo indicaram semelhanças entre a sua fisionomia e a do executor.

Diante desse cenário, é imperativo concluir que, conforme afirmado na decisão recorrida, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do acusado Matheus a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, a decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações, como é o caso.

A toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 29) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Ausentes elementos mínimos que possibilitem julgamento preliminar de autoria positivo, é devida a impronúncia do réu.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados. Ausente prova inequívoca da não participação do agente na prática delitiva, inviável a absolvição sumária
” (TJMT – Apelação N.U 1021639-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 26.5.2022).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do apelado Matheus, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

A defesa do acusado Igor, por sua vez, interpôs recurso em sentido estrito sustentando a
nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras
, razão pela qual requereu a anulação da decisão.

Convém ressaltar, inicialmente, que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, excluindo excessos acusatórios e impedindo o prosseguimento de lides temerárias.

Nesse contexto, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, reclamando prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para a continuidade da ação penal, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, a pronúncia delimita os termos da acusação, de modo que é dever do magistrado declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena a serem submetidas à análise do Tribunal do Júri.

Entretanto, importante registrar que, embora seja imprescindível a fundamentação de todas as deliberações judiciais (CF, art. 93, IX), a decisão de pronúncia exige cautela nas justificativas elencadas pelo julgador que a subscreve, sob pena de influir ilegitimamente no ânimo dos jurados.

Relevante esclarecer, ademais, que a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença prescinde de abordagem exaustiva do juiz sumariante, sobretudo porque o exame da prova nesta fase denominada “
sumário da culpa
” não deve ser aprofundado, visto que a competência para o julgamento do mérito é constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Assim, as afirmações do julgador quanto às qualificadoras devem ser moderadas, isto é, sóbrias e comedidas, para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

Diante dessas premissas, constato que, na hipótese, quanto à qualificadora atinente à motivação do crime, o magistrado singular destacou que deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença, já que o recorrente teria agido por vingança, pois “
os elementos de provas apontam que a morte se deu em razão de suposta briga ocorrida entre Matheus e a vítima, aderida pelo indiciado Igor
”, fundamentação suficiente para justificar a admissão da referida circunstância.

Igualmente, no que se refere ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, o magistrado
a quo
destacou que “
a vítima foi surpreendida com os disparos quando chamado pelo acusado Igor
”, pois, conforme descrito na denúncia, o recorrente Igor dissimulou a sua intenção homicida ao atrair a vítima, que foi surpreendida pela presença de outra pessoa no local, que efetuou disparos de inopino.

Portanto, a fundamentação apresentada na decisão de pronúncia, embora sucinta e concisa, respeitou os preceitos contidos no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, especialmente porque o magistrado
a quo
utilizou-se de linguagem refreada com o fim de evitar excessos impertinentes, os quais poderiam resultar na denominada “
eloquência acusatória
” e ensejar a nulidade absoluta do
decisum
.

Dessa forma, não visualizo a alegada insuficiência de fundamentação, mormente porque o juiz sumariante demonstrou de maneira satisfatória as razões do seu convencimento, inexistindo nulidade passível de justificar a invalidação da pronúncia, conforme requerido pela defesa.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024